Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-76.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710782-76.2021.8.07.0015 RECORRENTE: TATIANA MOURA COELHO RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por TATIANA MOURA COELHO contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial interposto. Sustenta, em síntese, a existência de omissão. Afirma que houve manifestação expressa quanto à norma violada. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível da decisão que inadmite os recursos às instâncias superiores (STJ e STF) é o agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário, respectivamente, a teor do expressamente previsto no art. 1.030, inciso V e § 1o, c/c o art. 1.042 do CPC. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.729.959/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010